Tribunal: TJSP
Processo: 2232424-58.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232424-58.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MONICA PATROCINIA DE SOUSA SILVA, são agravados FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e
SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o Acórdão. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232424-58.2015.8.26.0000 -Voto no 33.075.
2
Agravo de Instrumento no 2232424-58.2015.8.26.0000
Agravante: MONICA PATROCINIA DE SOUSA SILVA
Agravados: Fazenda do Estado de São Paulo, Município de São José dos
Campos e Selecta Comercio e Industria S/A (Massa Falida)
Comarca: São José dos Campos
Voto no 33.075.
EMENTA:
Recurso especial em agravo de
instrumento. Ação com escopo de
ser declinado da competência do
juízo
da
falência.
Julgamento
definitivo do mérito do recurso
especial 1.643.856/SP (tema 976)
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Contrariedade
a
envolver
o
posicionamento dessa Corte e o
referente ao acórdão proferido por
esta
Câmara.
Ajustamento
dessa
decisão que se impõe.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 16) interposto por Monica Patrocinia
de Sousa Silva contra a respeitável decisão pela
qual fora reconhecida a competência do juízo
falimentar para a análise e julgamento do
apresentado processo.
Improvido esse recurso (folhas 241
a 246), sobreveio a interposição pelo agravante
de recurso especial ao Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232424-58.2015.8.26.0000 -Voto no 33.075.
3
Justiça (folhas 252 a 277).
Antes do exame de admissibilidade
dessa irresignação, verificara-se deliberação do
eminente desembargador Presidente da Seção de
Direito
Público
(folhas
295)
para
o
encaminhamento destes autos a esta Câmara de
Direito Público a fim de que reapreciado esse
acórdão recorrido em conformidade ao julgamento
do recurso especial 1.643.856/SP pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se
o
ajustamento
dessa
respeitável decisão recorrida, proferida por
esta Câmara.
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 225 a 230) constou, dentre o
mais, o seguinte:
“(...)
Assim,
a
meu
juízo,
a
exceção reportada às ações que demandam quantia
ilíquida, somente incidiria na hipótese dos atos
ilícitos de responsabilidade da empresa, antes
do decreto de quebra. Constatando-se que a
falência da empresa demandada se deu em data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232424-58.2015.8.26.0000 -Voto no 33.075.
4
anterior à da prática dos atos apontados como
geradores do dano sofrido pela autora, compete
ao juízo falimentar conhecer e julgar a causa.(...)” Todavia, esse decisum é
incompatível à tese reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça mediante o julgamento do
recurso especial 1.643.856/SP (tema 976), de
seguinte teor:
“A competência para processar e
julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos
contra massa falida, quando em litisconsórcio
passivo com pessoa jurídica de direito público,
é do juízo cível no qual for proposta a ação de
conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as
respectivas normas de organização judiciária.”
Com
efeito,
prevaleceu
o
entendimento na Corte Superior de que as ações
com pedidos ilíquidos, promovidas contra ente
público em litisconsórcio com a massa falida,
como no caso ora sob apreço, serão processadas e
julgadas pelo juízo cível no qual verificada a
propositura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232424-58.2015.8.26.0000 -Voto no 33.075.
5
Deveras, não se aplica a regra do
juízo universal da falência (artigo 76 da Lei no
11.101/2005). É que se trata de uma exceção à
regra geral da vis atractiva do juízo falimentar.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
é de relevo acórdão deste Tribunal de Justiça
assim ementado:
“JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO COMPETÊNCIA. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Distribuição à 1a Vara
da Fazenda Pública de São José dos Campos.
Ajuizamento após a decretação da falência de
litisconsorte passivo. Insurgência contra decisão do juízo a quo que declinou da
competência e determinou a remessa ao juízo
universal da falência. Acórdão que manteve a
decisão
atacada.
Recurso
Especial.
Sobrestamento. Recursos afetados pelo Tema 976.
Despacho
de
devolução
dos
autos
à
Turma
Julgadora Objeto recursal que coincide com a
questão discutida pelo C. STJ na apreciação do
Tema 976 Tese firmada: “A competência para
processar e julgar demandas cíveis com pedidos
ilíquidos
contra
massa
falida,
quando
em
litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232424-58.2015.8.26.0000 -Voto no 33.075.
6
direito público, é do juízo cível no qual for
proposta a ação de conhecimento, competente para
julgar ações contra a fazenda pública, de acordo
as respectivas normas de organização judiciária”
Decisão
recorrida
que,
ao
declinar
da
competência, conflita com a tese jurídica.
Retratação. Reconhecimento da competência da 1a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José
dos Campos para processamento e julgamento do
feito principal. Decisão reformada Recurso provido.”1 Dadas essas realidades, o
respeitável aresto desta Câmara não se ajusta ao
da Corte Superior. Logo, de rigor o ajustamento
desse aresto proferido por esta Câmara.
À vista do exposto, altera-se o
supracitado e respeitável acórdão (folhas 241 a
246) desta Câmara para que se verifique em
consonância ao decidido pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça mediante o julgamento do
recurso especial 1.643.856/SP (tema 976).
ENCINAS MANFRÉ, relator
1 Agravo de Instrumento 2231254-51.2015.8.26.0000, relator o desembargador Maurício Fiorito, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em de 17 de dezembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232424-58.2015.8.26.0000 -Voto no 33.075.
7